Tribunal: TJMT
Processo: 1000171-54.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000171-54.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar, Anulação]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 025.174.061-70 (ADVOGADO), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (EMBARGADO), STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.099.157/0001-04 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE – DECISÃO CLARA E FUNDAMENTADA – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração visam esclarecer pontos obscuros, contraditórios ou omissos de uma decisão judicial, mas não servem para rediscutir o mérito da causa.

2. A decisão que determina a suspensão de cobranças públicas até a realização da prova pericial está suficientemente fundamentada e clara.

3. A liberdade de expressão e de manifestação do pensamento, garantida pelo art. 220 da Constituição Federal, não é absoluta e deve ser exercida dentro dos limites que preservem a honra e a imagem dos entes públicos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pela SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DE RONDONÓPOLIS contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, por unanimidade, proveu o recurso de agravo de instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS.

No acórdão embargado, determinou-se que a Santa Casa se abstivesse de efetuar cobranças públicas dos valores questionados na ação originária até a realização da prova pericial, a fim de evitar danos à imagem do Município.

A Embargante alega omissão no acórdão quanto à análise do art. 220 da Constituição Federal, que garante a liberdade de expressão e manifestação do pensamento. Argumenta, ainda, que a decisão é obscura por não especificar claramente quais cobranças devem ser suspensas (administrativas, judiciais ou apenas públicas).

O Município de Rondonópolis, em suas contrarrazões, sustenta a inexistência de omissão ou obscuridade na decisão embargada, argumentando que a decisão foi clara e bem fundamentada. Defende, ainda, que a liberdade de expressão não é absoluta e que a Santa Casa ultrapassou os limites ao realizar campanhas vexatórias que prejudicaram a imagem do Município.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração constituem recurso processual destinado a esclarecer obscuridades, eliminar contradições ou suprir omissões em decisões judiciais, conforme preceituam os incisos I e II do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso em tela, a Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis alega omissão no acórdão quanto à análise do art. 220 da Constituição Federal, bem como obscuridade na determinação da suspensão das cobranças.

Inicialmente, quanto à alegada omissão, observa-se que a decisão embargada considerou todos os pontos relevantes para a resolução da controvérsia. A liberdade de expressão e manifestação do pensamento, garantida pelo art. 220 da Constituição Federal, não é absoluta e deve ser exercida dentro dos limites que preservem a honra e a imagem dos entes públicos. A decisão embargada, ao determinar a suspensão das cobranças públicas pela Santa Casa, buscou proteger a imagem do Município de Rondonópolis diante da controvérsia sobre a existência ou não da dívida.

Quanto à alegada obscuridade, verifica-se que a decisão é clara ao determinar que a Santa Casa se abstenha de efetuar cobranças públicas dos valores questionados até a realização da prova pericial. A determinação é específica e visa evitar manifestações que possam causar prejuízo à imagem do Município, sem impedir o exercício legítimo de cobranças administrativas ou judiciais em trâmite.

Assim, não se vislumbra qualquer omissão ou obscuridade na decisão embargada que justifique a oposição dos presentes embargos de declaração.

Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração, mantendo a decisão embargada em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2024